Tribunal: TJDFT
Processo: 0750779-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0750779-09.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAZIELA SOUZA BATISTA AGRAVADO: ROBERT FERREIRA MARTINS, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, ISAIAS PEREIRA DA COSTA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Graziela Souza Batista contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Samambaia (Id 216001552 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Robert Ferreira Martins, em desfavor da ora agravante e de Carlos Augusto de Sousa, intimou os executados para cumprimento da obrigação, nos seguintes termos: Conforme mencionado na decisão de ID. 209806856, cabe aos requeridos promover a transferência da titularidade do veículo, retirando-o do nome do autor, não sendo possível atribuir a este Juízo tal ônus. Ademais, em que pese a ausência de localização do veículo, não se mostra possível a determinação judicial para transferência de propriedade, independentemente da inspeção veicular, eis que obrigatória. Ante o exposto, diante da manifestação do autor no ID. 214507747, intime-se o executado CARLOS AUGUSTO DE SOUSA por carta com AR, vez que representado pela Defensoria Pública, e a executada GRAZIELA SOUZA BATISTA por intermédio de seu(sua) advogado(a) pelo DJ-e, na forma do artigo 513, § 2o, I, do CPC, para cumprimento da obrigação no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde já estabelecida multa diária de R$ 100, limitada ao total de R$ 5.000,00, a incidir a partir do primeiro dia subsequente ao termo final do prazo para cumprimento voluntário. O prazo para impugnação será de 15 (quinze) dias e iniciar-se-á automaticamente no dia seguinte ao término do prazo para cumprimento voluntário da obrigação, nos termos dos artigos 536, § 4o, e 525, ambos do CPC. Ressalte-se que, não satisfeita a obrigação no prazo legal, este juízo poderá promover medidas visando a satisfação da obrigação, previstas no artigo 536, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC – inclusive eventual majoração de multa ora fixada. Observe-se, ainda, que eventual conversão da obrigação em perdas e danos não ilide a parte do pagamento das astreintes ora fixadas para cumprimento da obrigação originalmente exigida. Intimem-se. Cumpra-se. (grifos no original) Em razões recursais (Id 66715950), a agravante, inicialmente, traça breve síntese do histórico processual. Afirma ter o autor/agravado movido cumprimento de sentença, pretendendo, em síntese, (i) a transferência de todos os débitos posteriores à data de 17/07/2013 existentes em nome do autor/agravado relativos ao veículo Fiat/Uno Mille Fire, Placa NFO-4180; (ii) o recebimento da quantia definida a título de indenização por danos morais; e (iii) o pagamento de honorários advocatícios. Alega que, para pôr fim à celeuma, as partes celebraram acordo que contemplou o pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais). Diz que a avença estipulou, quanto à obrigação de fazer, que as partes formulariam requerimento conjunto para que o Sr. Isaias Pereira da Costa fosse intimado a transferir o veículo, por ser ele o atual proprietário. Brada que, após solicitarem tal medida ao juízo de referência, este se negou a homologar a avença. Proclama não lhe restar alternativa senão a de buscar a via recursal. Reputa presentes os pressupostos legais para deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo. Ao final, pede: a) O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, no seu efeito suspensivo e modificativo, de modo a no mérito, dar provimento para que se reforme a r. Decisão agravada de ID no 216001552, e em consequência, efetue a homologação do acordo entabulado no ID no 207405621 para que surta seus efeitos legais. Preparo recolhido (Id 66719364). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Feita essa breve consideração, tenho que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Isso porque, da análise dos autos de origem, noto que o indeferimento do pleito objeto do presente recurso (homologação de acordo) foi manifestado, originariamente, pela decisão de Id 209806856, datada de 5/9/2024, momento em que o juízo considerou incabível a homologação do acordo entabulado pelas partes, e não pela decisão agravada de Id 216001552 que somente intimou os executados para cumprimento da obrigação. Confira-se o teor da decisão de Id 209806856: Trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer. O autor e a executada Graziela Souza Batista firmaram acordo extrajudicial para quitação do débito e extinção da ação em relação à referida parte, conforme ID. 207405621. No acordo, constou o pagamento de R$ 5.000,00 ao autor, além do pagamento de R$ 884,32 a título de honorários advocatícios. Quanto à obrigação de fazer, pugnaram as partes pela expedição de ofício ao DETRAN/DF para que seja realizada a transferência do veículo para o nome de Isaias Pereira da Costa. Ocorre que, conforme determinação contida na sentença de ID. 65021451, cabe aos requeridos promover a transferência da titularidade do veículo, retirando-o do nome do autor, não sendo possível atribuir a este Juízo tal ônus. Ademais, a obrigação de pagar deverá ser discutida em autos apartados, nos termos determinados no ID. 205218918. Revela-se incabível, portanto, a homologação do acordo posto em Juízo, sem prejuízo do seu caráter de título executivo extrajudicial, podendo ser executado em ação autônoma. No mais, o executado Carlos Augusto de Sousa requereu no ID. 208043506 a suspensão do processo por motivo de força maior. Em que pese o acometimento de doença grave, não consta nos documentos anexados aos autos qualquer indicação médica que identifique a impossibilidade do requerido de prosseguir com a presente demanda. Indefiro, portanto, o pedido de suspensão dos autos. Fica a parte autora intimada para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias. Em caso positivo, prossiga-se a Secretaria nos termos determinados no ID. 205218918. Proferida a decisão acima, o credor/agravado postulou pelo prosseguimento da execução (Id 211449314), desistindo tacitamente da avença pactuada. A executada/agravante, por sua vez, optou por prestar esclarecimentos por meio da petição de Id 211955356, de 23/9/2024, não interpondo o recurso respectivo. Assim, por visar discutir matéria não rebatida tempestivamente perante esta instância recursal e que, portanto, encontra-se abarcada pela preclusão temporal, qual seja, a decisão de Id 209806856, de 5/9/2024, que indeferiu a homologação do acordo, o recurso não é passível de cognição nesse momento processual. Saliento, por oportuno, que o processamento do recurso para a discussão de tópico não impugnado no momento adequado pela executada/agravante imporia verdadeira remessa do processo ao passado. Admiti-lo implicaria sujeitar sua marcha a injustificável retrocesso, o que não é autorizado, sob pena de subversão do devido processo legal, afinal, por impositivo lógico, a tramitação deve seguir apenas adiante para alcançar a prolação de pronunciamento extintivo do cumprimento de sentença. Decerto, a irresignação não deve ser conhecida, porque a agravante almeja alterar questão já decidida pelo juízo de origem e não impugnada oportunamente, visando adequá-la ao seu particular entendimento, em patente violação ao art. 507 do CPC, que assim determina: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões/ já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. A propósito, trago, à colação, julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento do recurso quando destinado a agitar matérias já decididas na primeira instância e não suscitadas no momento adequado: APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. LICITAÇÃO. TERRACAP. PRELIMINAR. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO TEMPORAL. trabalho técnico não impugnado oportunamente. inércia da parte; preliminar rejeitada. MÉRITO. DIREITO DE RETENÇÃO. obrigação assumida pelo devedor/adquirente do imóvel de negociar com terceiro ocupante o valor de benfeitorias e acessões existentes no terreno licitado. dever clara e objetivamente estabelecido NO EDITAL DE LICITAÇÃO DO IMÓVEL e NA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. DIREITO DE RETENÇÃO reconhecido aOS terceiros POSSUIDORES. USUCAPIÃO. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE reexame da matéria. REQUERENTE/ADQUIRENTE. postulado afastamento do EFEITO SUSPENSIVO inerente ao recurso de apelação. inadmissibilidade. PERIgo DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO não demonstrado. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO RÉU. PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. DESPROVIDO. 1. a marcha processual é um caminhar para frente, o que faz com que os atos processuais sejam marcados pela preclusão para atingimento, pelo processo, da prestação jurisdicional solicitada ao Poder Judiciário. 2. Intimada a parte, pelo DJe, para se manifestar sobre a prova técnica, mas permanecendo silente no decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis em que haveria de se pronunciar, manifesto que precluiu a faculdade de impugnar o laudo pericial contra que apenas em sede de apelação se insurgiu. Preclusão temporal verificada da questão não suscitada a tempo certo. Situação processual que torna inadmissível a postulada realização de nova perícia. Cerceamento de defesa não caracterizado. Procedimento reconhecido hígido. Preliminar rejeitada. 3. Expresso no edital de licitação de imóvel público lançado pela Terracap e na escritura pública de compra e venda a responsabilidade do devedor/adquirente de negociar com os terceiros ocupantes do terreno vendido o valor de benfeitorias e acessões, manifesto o direito que têm os possuidores de reter o terreno até que venham a receber a indenização devida pelas obras que ali edificaram. 4. Sem demonstração do alegado perigo de dano ou do afirmado risco ao resultado útil do processo, inviável afastar a regra geral estabelecida na lei processual civil que confere efeito suspensivo ao recurso de apelação (art. 1.012, caput, do CPC). 5. Recursos conhecidos. Preliminares rejeitadas. Recurso do réu, parcialmente provido. Recurso do autor, desprovido. (Acórdão 1401572, 00018800520178070020, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA E CONVENÇÃO DE ARBITRAGEM. REJEITADAS. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PARA 10%. RAZOABILIDADE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Preliminares de incompetência e convenção de arbitragem indeferidas em decisão interlocutória da qual cabia interposição de agravo de instrumento não pode ser discutida em sede de apelação, isso porque, operou-se preclusão temporal. 2. Com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda, retornam as partes contratantes à situação jurídica anterior, impondo-se ao comprador o dever de devolver o imóvel e ao vendedor o de ressarcir as prestações até então adimplidas, descontada a multa imposta na cláusula penal. 3. A jurisprudência firmou entendimento no sentido de ser possível a retenção do percentual entre 10% a 25% do que foi pago nos casos em que o promitente comprador deseja rescindir o contrato por livre e espontânea vontade. 4. A determinação pelo magistrado de origem de retenção de 10% do valor pago pelo promitente comprador configura-se proporcional e garante o equilíbrio contratual. 5. Na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (Enunciado no 543, da Súmula do STJ). 6. A aferição de culpa é realizada exclusivamente para fins de apuração do montante devido, não podendo, também, ser utilizada para a fixação potestativa da forma de devolução de quantia paga, devendo o saldo, ser restituído imediatamente à resolução da avença. 7. Apelo desprovido. (Acórdão 1117692, 20161610069097APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/8/2018, publicado no DJE: 20/8/2018. Pág.: 312-325) Desse modo, por não ultrapassar a barreira da admissibilidade, tenho como manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 29 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora